Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE CONSUMO. MÚTUO BANCÁRIO. IMPRECAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÕES. DESCONTOS. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. PESSOA IDOSA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPORTE DISPONIBILIZADO E MOVIMENTADO PELA CORRENTISTA. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. QUESTÃO FÁTICA. MÚTUO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS CARREADAS. TESE AUTORAL. INFIRMADA. CONTRATO. CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS E DESGUARNECIDAS DE SUSTENTAÇÃO SUBJACENTE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. À parte que, em descompasso com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, ou em relação à qual sequer lhe fora direcionada pretensão, não tendo, pois, decaído na temática contra a qual se insurgira, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido ou rejeitado, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente.
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultem na realização de operações de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
4. Conquanto derivada a controvérsia de relação de consumo, alinhavando a correntista como fato apto a ensejar a qualificação de falha nos serviços bancários que lhe são fomentados a ausência de seu consentimento ao ser formalizado contrato de mútuo firmado em seu nome, que ensejara descontos mensais em sua folha de pagamento, aferida a insubsistência de prova passível de revestir de verossimilhança o aduzido pela consumidora e reconhecimento do vício imputado, porquanto desprovido de mínimo lastro material subjacente, aliado ao fato de que o importe mutuado fora creditado em conta de sua titularidade, dele fruindo por algum tempo, resta inviabilizado o reconhecimento da subsistência de fraude, com a consequente desqualificação do mutuado, diante da ausência de lastro probatório a conduzir a essa resolução (CPC, art. 373, I e II).
5. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a consumidora não comprovara ter o negócio jurídico sido celebrado de forma fraudulenta, ressaindo ainda que as provas que colacionara destoam da narrativa que articulara e corroboram a apreensão de que, em verdade, arrependera-se do concertado, tendo ainda a instituição financeira apresentado elementos seguros a supedanear a alegação pela higidez da contratação, não tendo a autora, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido declaratório que deduzira visando a desqualificação do contratado.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em que conhecida, provida. Unânime.